Tribunal: TJBA
Processo: 0558582-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558582-88.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EVELYN LIANA SILVA RAMOS e outros Advogado(s): THIAGO PARAISO DO NASCIMENTO, RAFAEL PEREIRA DE JESUS, ATALI QUERINO SOARES, OTONEY REIS DE ALCANTARA, TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS APELADO: CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO e outros Advogado(s): TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS, OTONEY REIS DE ALCANTARA, ATALI QUERINO SOARES, RAFAEL PEREIRA DE JESUS, THIAGO PARAISO DO NASCIMENTO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE HOSPITAL. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos morais objetivando reparação por falha na prestação de serviço médico que resultou no falecimento de seu filho recém-nascido, após atendimentos hospitalares sucessivos e internação tardia, com condenação da instituição ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes apelaram: a ré, alegando ausência de culpa e insuficiência probatória; a autora, pleiteando majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada a responsabilidade civil da instituição hospitalar pela morte do recém-nascido; (ii) verificar a suficiência e a regularidade das provas trazidas aos autos; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração diante da gravidade dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O hospital responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços médicos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 4. A documentação médica apresentada é incompleta e carente de elementos essenciais, como prontuário integral, horários e dosagens, impossibilitando a comprovação da regularidade e da adequação do atendimento prestado ao recém-nascido. 5. A ausência de resposta técnica adequada ao quadro clínico do neonato, somada à liberação sucessiva após sintomas persistentes e à internação tardia em UTI, indica falha grave na prestação do serviço. 6. A regra da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1º), aliada à vulnerabilidade do consumidor, impõe à ré o dever de comprovar a correção de sua conduta, o que não ocorreu. 7. A perda de um filho recém-nascido, especialmente em contexto de possível negligência médica, representa agressão extrema à integridade psíquica e à dignidade da genitora, configurando dano moral de elevada intensidade. 8. O valor fixado na sentença (R$ 100.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estando em consonância com precedentes desta e de outras Cortes em casos análogos, não comportando majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Teses de julgamento: 1. O hospital responde objetivamente por falhas na prestação de serviços médicos, sendo irrelevante a comprovação de culpa. 2. A ausência de documentação técnica suficiente e a liberação indevida do paciente revelam falha na conduta hospitalar. 3. O dano moral decorrente da morte de recém-nascido em contexto de negligência médica justifica indenização compatível com a dor experimentada, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0558582-88.2018.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição - Província de Santa Cruz e Evelyn Liana Silva Ramos. acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento aos apelos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça